Tribunal: TJMT
Processo: 1000600-11.2019.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
Embargos de Declaração em Mandado de Segurança n. 1000600-11.2019.8.11.9005
Embargante/Litisconsorte: RITA MARIA PEROTTO
Embargada/Impetrante: CLEUZA RODRIGUES BORGES
Juiz Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
DECISÃO MONOCRÁTICA
Embargos de declaração opostos por RITA MARIA PEROTTO por indigitada contradição/obscuridade na decisão monocrática prolatada no id. n. 28950453, cujo teor, em sede liminar, deferiu o efeito suspensivo ao recurso inominado.
Afirma, em síntese, que a decisão é contraditória e obscura no sentido de que o impedimento consistiria na alienação e locação do bem envolvido até o deslinde da causa e não sobre o seu uso, motivo pelo qual “entendeu explorar ‘ela própria’ a atividade de comércio naquele local”. Assevera que é a proprietária do objeto litigioso e foi legalmente imitida na posse, sendo que a restrição circunscreve-se em locar/vender, ao passo que a utilização do espaço não gera qualquer risco ou prejuízo à parte adversa.
Ao final, formula pedido para esclarecimento de que poderá haver o uso do bem.
Contrarrazões apresentadas no id. 46344954 pela rejeição dos embargos.
Certificada a tempestividade de ambas no id. n. 64603956.
É o breve relatório. Fundamento e Decido.
Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.
Em análise dos autos, identifico a existência de contradição quanto à decisão que acolheu o efeito suspensivo e determinou seus efeitos.
Em face disso, necessária uma breve contextualização.
A embargada-impetrante interpôs recurso inominado, o qual fora recebido exclusivamente no efeito devolutivo, momento em que se reiterou a ordem de imissão na posse pela embargante, razão pela qual impetrou o presente mandado de segurança a fim de obter o duplo efeito (devolutivo e suspensivo).
Inicialmente, no id. n. 26544956, a d. Relatora que me antecedeu indeferiu a medida liminar. Ocorre que, conforme id. n. 28564490, sobreveio notícia de que a embargante-litisconsorte havia afixado ao box comercial, imóvel objeto da demanda, placa de “vendo ou alugo”, sendo proferida nova decisão, ora embargada:
“Vistos, etc.
Verifica-se pela informação carreada no presente writ que a impetrada colocou placa visando a venda ou locação do imóvel, conforme pode ser aferido através das fotografias que colaciono abaixo, vejamos:
(foto).
Contudo, é certo que no feito principal (8019361-19.2016.811.0002) existe recurso inominado pendente de julgamento, o que impossibilita, portanto, a realização de qualquer ato expropriatório por parte da impetrada.
É certo também que o recurso não foi recebido em seu efeito suspensivo, contudo ainda não existe trânsito em julgado e, portanto, o direito da parte de propriedade não encontra-se consolidado.
A possibilidade de venda ou até mesmo locação, causaria à impetrante dano irreversível ou de extrema dificuldade de reversão.
Logo, vejo por bem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, anteriormente indeferido, já que a situação fática foi alterada, de forma extrema, colocando em risco o próprio direito pleiteado.
Saliento que a posse do imóvel deve permanecer com a impetrada, contudo, para eventual usufruto, esta deverá aguardar o trânsito em julgado do recurso interposto.”
Em sequência, no id. n. 32288490, a embargada-impetrante informa descumprimento da decisão retro mediante o relato de que a embargante-litisconsorte confeccionou móveis planejados para uso do ponto comercial, em contrariedade a determinação que a impede de qualquer ato até o final do processo. Aduz, ainda: “o que se viu foi uso do bem por parte de seu irmão que está quebrando a decisão da magistrada, daí pedir que o magistrado impeça qualquer manuseio do referido box, inclusive o irmão da Rita-Ré para Fazer negócio no referido box” (id. n. 35855534).
Diante dessas informações são fundados os presentes embargos de declaração de Rita Maria Perotto, argumentando que a decisão impede a alienação e locação do bem imóvel e não a exploração do bem para uso próprio por meio de atividade de comércio no local, sendo assegurada a detenção da posse em seu favor. Ressalta, inclusive, que arca mensalmente com as taxas de condomínio e a utilização é plenamente reversível.
Ou seja, os questionamentos circundam acerca da utilização do bem.
Prevê o artigo 1.228, do Código Civil:
Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
Os efeitos da propriedade (usar, gozar e dispor), conforme pontuado pela então Relatora, são amplos e não foram ainda consolidados.
Quanto à posse, direito este assegurado à embargante na decisão discutida, os efeitos são: possibilidade de proteção possessória; faculdade de legítima defesa; percepção dos frutos; indenização de benfeitorias e usucapião.
É de se considerar que o fundamento da decisão que desagua nos presentes embargos se deu quanto aos atos expropriatórios (venda) e atos de extrema dificuldade de reversão (locação), e, embora pontue que para eventual usufruto do bem (usar e gozar ou usufruir) deverá aguardar o trânsito em julgado, resta claro que somente se referia aos atos já pontuados inicialmente (venda ou locação – dispor e gozar), tanto que ressalta a permanência da posse determinada pelo juízo a quo.
Inconteste que a embargante, após a decisão, se ateve somente ao uso do bem em seu favor, tendo, aliás, dispêndios ordinários (taxa condominial), o que em nada influencia quanto à dificuldade de reversão.
Em que pese o teor do art. 109, CPC, no caso concreto a litigiosidade e a decisão embargada impedem que haja a modificação no status quo fático, pois o pleito e consequente decisão foram no sentido de impedir a locação ou a alienação do bem, consoante prova documental fotográfica inserta no id. n. 28564493, no qual se oferecia o bem para tal fim.
Nesse sentido, há eventual contradição no julgado ao se garantir à embargante Rita “a posse do imóvel”, mas, para eventual usufruto, “esta deverá aguardar o trânsito em julgado do recurso interposto”. A intelecção do julgado é no sentido de se garantir a posse indireta à embargante, mas sem que se permita a posse direta, ou seja, o usufruto do bem (no sentido de se evitar a locação, com o que se obteria o lucro, lato sensu, a título de usufruto).
Contudo, fere-se os princípios da ordem econômica e da circulação de riqueza, ainda que o bem esteja sendo discutido em juízo, a embargante arcar com os custos de manutenção do imóvel, como a taxa condominial, e não poder receber a contrapartida, notadamente se a decisão de mérito, ainda que objeto do recurso, lhe seja favorável.
Por isso, nada impede que a impetrante utilize o bem, enquanto há o trâmite do processo, na certeza de que o resultado final poderá ser-lhe reverso, ocasião em que a situação retornará ao status quo.
A propósito, a decisão ao estabelecer a impossibilidade de locar ou vender o fez com viés na irreversibilidade da medida, o que se distingue da providência dada pela embargante após a primeira notícia de descumprimento.
Ante o exposto, nos termos do artigo 1.024. § 2o, do CPC, acolho, monocraticamente, os embargos declaratórios, com o fim de sanar a contradição constante na decisão, limitando seus efeitos ao uso próprio pela embargante RITA MARIA PEROTTO.
Intimem-se. Cumpra-se.
Após, voltem-me conclusos para inclusão em pauta.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator